Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTEMPESTIVA APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. RECURSO DO BANDO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. CIVIL. LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE SUPOSTO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO RESPECTIVO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA COM VISTAS A INFORMAR “MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA”. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CAIXA ELETRÔNICO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALOR A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL. FRAUDE. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À EXTRAORDINÁRIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVIDO O RECURSO DO BANCO BRADESCO.
I. Recurso do Banco do Brasil não conhecido.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
C. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
D. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
E. No caso concreto, o presente recurso foi interposto em 17.8.2022 (terça-feira) às 16h45 (id 39420854), de sorte que o termo final para apresentação do preparo seria 16h45 do dia 19.8.2022 (sexta-feira). Nesse norte, por se tratar de prazo estabelecido em horas, o cômputo é efetuado minuto a minuto (CC, art. 132, § 4o). No entanto, os comprovantes de pagamento do preparo e das custas foram protocolizados somente às 18h45 de 19.8.2022 (id 39420859/62), o que revela a intempestividade de sua apresentação.
F. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1089334, DJE: 8.5.2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1301687, DJE: 16.3.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1313602, DJE: 11.2.2021.
II. Recurso do Banco Bradesco.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração de conta de destino do valor transferido entre agências), responde objetiva e solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor no caso de “defeituosa” prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
B. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
C. No que concerne ao mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à existência (ou não) de culpa exclusiva da parte consumidora à ocorrência da fraude.
D. O requerente narra que: (i) é correntista do Banco do Brasil S.A.; (ii) em “29.1o.2022”, recebeu ligação do terminal (61) 4004-0001 (número oficial do Banco do Brasil, conforme consta em sua Cartilha de Canais) de uma suposta funcionária do banco a informar “que havia uma movimentação estranha em sua conta através de uma tentativa de realizarem um PIX de sua conta no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)”, oportunidade em que teriam sido confirmados seus dados pessoais (nome e CPF); (iii) após a negativa do requerente, a suposta funcionária o teria orientado a se dirigir a um caixa eletrônico e ao chegar à agência “deveria encaminhar através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, a mensagem ‘ajuda’ no número (11) 4275-9684” (tinha como foto de perfil a logomarca do banco); (iv) ato contínuo, foi realizada uma chamada de vídeo, via “WhatsApp”, com a suposta preposta da requerida (61 4275-9684), oportunidade em que foi orientado a realizar uma transferência bancária “com o intuito de guardar o seu dinheiro em outra conta, pois, em razão da atividade suspeita, o valor teria sido bloqueado na conta, momento em que, percebeu que havia realizado uma transferência, via TED, de R$ 49.000,00 para Felipe de Souza Sena, CPF 089.213.475-50, agência 1741, conta poupança no 000000571482, Banco Bradesco”; (v) ao questionar acerca do procedimento, teria sido informado “que não precisava se preocupar, pois, após realizadas todas as medidas de segurança, o valor retornaria à sua conta”; (vi) após o ocorrido, ligou para o terminal (61) 4004-0001 “para dirimir a sua dúvida e para sua surpresa, fora informado que havia sido vítima de golpe/fraude”; (vii) ao comparecer à agência do banco Bradesco do Riacho Fundo/DF, teria sido informado “que o valor transferido ainda não havia sido creditado na conta de Filipe de Souza Sena, mas que iria solicitar o bloqueio da conta e o valor seria restituído”; (viii) o procedimento administrativo aberto perante o Banco Brasil foi indeferido; (ix) “realizou a abertura de um processo administrativo junto ao PROCON/DF em desfavor do Banco do Brasil, no qual houve apenas a repatriação parcial do recurso, tendo sido creditado na conta poupança de sua titularidade o valor de R$ 7.500,04, bem como, lhe fora afirmado que a reanálise de processo encerrado somente poderia ser solicitada se surgissem novos fatos técnicos”.
E. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
F. Por sua vez, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
G. Isso porque o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais experimentados supostamente decorrentes de fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tivessem acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentassem como prepostos da instituição financeira.
H. No ponto, não se mostra verossímil, a partir das provas produzidas, a versão de negligência do banco Bradesco, porquanto o requerente não comprovou que teria comparecido à respectiva agência bancária (ou comunicado) de forma antecipada a ocorrência de fraude (resgate da verba transferida), a fim de que a instituição bancária pudesse eventualmente adotar as medidas suspensivas de disponibilização do crédito, ônus que lhe competia (Código de Processo Civil, art. 373, I).
I. Efetivamente, constam, tão somente, a reclamação formalizada perante o PROCON-DF contra o Banco do Brasil (id 39420682) e o protocolo de comparecimento à agência da aludida instituição financeira, o que teria ocorrido em 28.1o.2022 às 15h59 (id 39420682, p. 13), bem após à realização da transferência bancária, a qual teria sido realizada às 8h19 do mesmo dia (id 39420682, p. 12).
J. Além disso, importante mencionar que antes do recebimento da aludida ligação fraudulenta (ocorrida em 28.1o.2022, por volta de 07h40 – id 39420682, p.18), o requerente já teria sido vítima de tentativa de “golpe”, conforme registrado em boletim de ocorrência, nos seguintes teremos: (...) no dia 25/01/2022 recebeu uma mensagem via SMS, supostamente da LIVELO, alertando que os pontos estariam expirando naquela data. O declarante acessou o link da mensagem e foi encaminhado a uma simulação do aplicativo do Banco do Brasil. Nesse momento, lhe foi solicitado os dados de agência, conta, senha de 6 e de 8 dígitos. Em um segundo momento, lhe foi solicitado os dados do cartão de crédito, fato que causou estranhamento ao declarante. Imediatamente manteve contato com o Banco do Brasil e foi informado que se tratava de uma fraude. Diante da situação, todos os acessos do declarante foram bloqueados e foi orientado a comparecer presencialmente à sua agência. No dia seguinte (26/01/2022), conforme orientação, se dirigiu à sua agência do Banco do Brasil e realizou todos os procedimentos para reativar os acessos de forma segura. Na oportunidade, as senhas foram alteradas (...).
K. Nesse passo, em que pese a parte requerente alegar que se sentiu segura, porquanto teria recebido ligação telefônica originada do número oficial da instituição financeira (61 4004-0001), não é verossímil a alegação de que tenha realizado transferência (TED), em caixa eletrônico, em favor de pessoa desconhecida (“Felipe de Souza Sena”), a pretexto de “guardar o seu dinheiro” em outra conta corrente e de outra instituição financeira (Bradesco), bem diversa daquela na qual o consumidor possuiria relação jurídica negocial (id 39420682 – p. 12), conforme “instrução” recebida em ligação telefônica.
L. Aliás, se o consumidor teve plenas condições de ir ao caixa eletrônico da agência bancária, teria então as mesmas facilidades de contatar o gerente ou qualquer funcionário que pudesse lhe prestar auxílio para fins de certificação da alegada “movimentação estranha em sua conta” bem antes da extraordinária transação bancária (transferência de quantia para conta diversa).
M. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao procedimento de transferência eletrônica, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (Lei 8.078/1990, art. 14, § 3o, II).
III. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso do Banco Bradesco conhecido. Rejeitada a preliminar, e provido no mérito. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.